Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta que o corréu, investigado pelos mesmos fatos, obteve liberdade provisória, e requer a extensão do benefício com base no art. 580 do CPP. Alega-se violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, bem como ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, com base no art. 580 do CPP; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que concedeu liberdade ao corréu baseou-se em elementos subjetivos e circunstanciais específicos, não sendo extensível automaticamente ao paciente.
4. A jurisprudência admite a aplicação do art. 580 do CPP apenas quando os fundamentos da concessão forem exclusivamente objetivos e indistintamente aplicáveis, o que não se verifica no caso, pois o paciente é apontado como um dos principais articuladores da organização criminosa, com atuação relevante no cultivo, armazenamento e distribuição de drogas.
5. A ausência de identidade fático-processual entre os corréus inviabiliza a extensão do benefício.
6. A decisão que indeferiu a revogação da prisão está devidamente fundamentada, em conformidade com os artigos 312 e 313 do CPP, e alinhada à jurisprudência do STJ e do TJDFT.
7. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar está caracterizada pela permanência dos riscos que motivaram a medida, sendo desnecessária a ocorrência de novos fatos para sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual e fundamentos exclusivamente objetivos. 2. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais e demonstrada a periculosidade concreta do agente. 3. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva é verificada pela subsistência dos riscos que ensejaram sua decretação, sendo prescindível a superveniência de novos fatos.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313 e 580 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 204.058/DF (STJ); Acórdão 1863874, 0713387-35.2024.8.07.0000 (TJDFT, 3a Turma Criminal).